Tribunal: TJMT
Processo: 1009435-37.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009435-37.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LUANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.304.022-26 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL GONCALVES GIMENEZ - CPF: 092.796.201-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 376.020.478-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: LUANA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA – OFENDIDO IDOSO (73 ANOS DE IDADE) – ELEMENTO QUE DEVE SER CONSIDERADO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA QUE NÃO DEVE SE LIMITAR AOS POLICIAIS MILITARES – EXTENSÃO AO OFENDIDO

– RECURSO NÃO PROVIDO PARA QUE PREVALEÇA O VOTO VENCEDOR.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem jurisprudência bem orientada no sentido de ser possível a produção antecipada de provas diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal decorrente de depoimento policial militar que, em razão do decurso do tempo e do atendimento de várias ocorrências da mesma natureza, está mais sujeita ao esquecimento e confusão entre os casos.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória humana, bem como a idade da vítima, pessoa idosa (73 anos), demonstrada está a necessidade da antecipação de sua oitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) 1009435-37.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: LUANA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos infringentes
opostos por
Luana Rodrigues da Silva
, em face do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que,
por maioria
,
negou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto neste feito, cujos termos pretendiam a reforma da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1009435-34.2021.8.11.0042, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID 167046192).

Em seu recurso em sentido estrito, a Embargante alegou que a referida decisão não demonstrou qual fato a justificar a necessidade da antecipação da produção probatória antes de sua citação (ID 154780962).

Submetida a julgamento perante a
2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, a irresignação defensiva foi
desprovida
,
por maioria
, prevalecendo o voto do Desembargador
José Zuquim Nogueira
(relator), que foi acompanhado pelo Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
(1º vogal), sendo vencido o voto do Desembargador
Pedro Sakamoto
(ID 163682449).

Resumidamente, o voto
vencedor
pontuou: “
Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada
” (N.U 1009435-37.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

Por sua vez, o
voto vencido
, da lavra do douto Desembargador
Pedro Sakamoto,
pontuou haver no caso, hipótese particular, que autorizaria o
parcial provimento
do recurso em sentido estrito, apenas para afastar da produção antecipada de provas, a oitiva da vítima, devendo ser mantida em relação às testemunhas policiais militares.

Diante do julgamento por maioria, interpôs-se o presente recurso, o qual pretende que prevaleça o
voto vencido
.

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: LUANA RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a Embargante
Luana Rodrigues da Silva
interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1009435-37.2021.8.11.0042, cujos termos
determinaram, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como deferiu o pedido de antecipação de provas (ID 154780956).

Na ocasião, a Embargante alegou que a referida decisão não demonstrou qual fato a justificar a necessidade da antecipação da produção probatória antes de sua citação (ID 154780962).

A mencionada decisão judicial atendeu ao pedido do Ministério Público que pugnou pela produção antecipada da
prova testemunhal
, oportunidade em que se afirmou: “
deve também ser determinada a antecipação da prova testemunhal, uma vez que a lida diária demonstra que com o passar do tempo as pessoas esquecem os detalhes dos acontecimentos, tão importante para a formação da convicção do julgador acerca de como realmente se deram os fatos que ensejaram à acusação formal contra os acusados
” (ID 154780953).

Submetida a julgamento perante a
2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, a irresignação defensiva foi
desprovida
,
por maioria
, prevalecendo o voto do Desembargador
José Zuquim Nogueira
(relator), que foi acompanhado pelo Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
(1º vogal), sendo vencido o voto do Desembargador
Pedro Sakamoto
(ID 163682449).

O acórdão restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – RÉ CITADA POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente. (N.U 1009435-37.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023).

Por sua vez, o
voto vencido
, da lavra do douto Desembargador
Pedro Sakamoto,
pontuou haver no caso, hipótese particular, que autorizaria o
parcial provimento
do recurso em sentido estrito apenas para afastar da produção antecipada de provas, a oitiva da vítima. A este respeito, confira-se:

“Tenho posicionamento muito firme no tocante à necessidade de observância do enunciado sumular n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa a imprescindibilidade de fundamentação idônea para que seja determinada a produção antecipada de provas.

Todavia, no caso dos autos, observo que o magistrado de primeiro grau consignou, na decisão impugnada, fundamentos concretos para a adoção da medida, evidenciando o risco de perecimento da prova oral no que diz respeito aos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente.

Isso porque, tratando-se de um crime relativamente comum – a ré teria sido surpreendida conduzindo um veículo produto de furto –, em tese ocorrido na Capital do Estado, há, realmente, uma considerável probabilidade de que os referidos servidores públicos não se lembrem adequadamente desses fatos, especificamente, se e quando o processo for regularmente retomado
.

Como observado pelo eminente relator, o próprio STJ tem numerosos precedentes no sentido de que, em situações dessa natureza, a determinação da produção antecipada de provas não ofende o mencionado verbete sumular.

Por outro lado, na espécie, tal fundamentação não se estende ao ofendido, uma vez que, como registrado pelo próprio magistrado prolator do
decisum
, “
as vítimas e outras testemunhas, que não agentes de segurança pública, costumam viver poucas experiências nesse sentido, sendo mais provável que se lembrem com detalhes dos fatos mesmo após longo interregno
, ao passo que isso tem menor probabilidade de ocorrer com quem atende ocorrências todos os dias
” (destaquei).

Nesse contexto, entendo que não haverá prejuízo à instrução judicial a se aguardar para inquirir o ofendido (única outra pessoa arrolada pela acusação) após eventual retomada do processo, com maior respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto, peço vênia ao douto relator para
dar parcial provimento
ao recurso, tão somente para afastar, da produção antecipada de provas, a oitiva da vítima” (ID 163477154).

Os embargos infringentes pretendem a prevalência do voto vencido (ID 167046192).

Inicialmente convém registrar que a divergência no julgamento do recurso em sentido estrito é apenas parcial, uma vez que a
2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
não divergiu quanto à necessidade da produção antecipada da prova relação às testemunhas policiais militares
.

A divergência diz respeito à oitiva da vítima, ou seja, o que se pretende através dos Embargos Infringentes opostos em favor da embargante
é verificar se a produção antecipada de prova deve se estender à vítima, realizando-se, desde logo, a sua oitiva, ou se sua oitiva deve ser feita apenas após a retomada da marcha processual, mantendo-se em sede de produção antecipada apenas a inquirição dos policiais militares
.

Aqui deve-se destacar que as jurisprudências da Quinta
[1]
e da Sexta
[2]
do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
[3]
orientam-se no sentido de que se justifica a produção antecipada da prova em relação às testemunhas policiais militares não apenas porque o decurso do tempo trás maiores riscos à memória destes agentes, comprometendo a fidelidade de suas declarações, mas também porque a natureza da atividade profissional que desempenham leva-os ao contato diário com fatos que, em várias vezes, são absolutamente semelhantes –
o que demonstra a efetiva possibilidade do perecimento da prova nos casos em que o processo permanece longo período de tempo suspenso, aguardando a citação do acusado,
vez que além do esquecimento pode haver confusão com fatos idênticos
.

Em suma, colhe-se dos precedentes da Corte da Cidadania e do Tribunal estadual que
o decurso do tempo
e o
contato diário, em função da atividade profissional, com eventos criminosos semelhantes
demonstram a possibilidade de perecimento da prova testemunhal oriunda das declarações de policiais militares, razão pela qual se justifica a produção antecipada desta prova.

Entretanto, no caso em tela,
a produção antecipada da prova deve se estender à vítima
Fernando Francisco de Almeida
, pois, de acordo com o boletim de ocorrência nº 2021.131309, a vítima nasceu
em 17/05/1950
, sendo considerada pessoa
idosa
, vez que ao tempo do crime estava com
71 (setenta e um) anos de idade e, atualmente, está com 73 (setenta e três) (ID 154781294)
.

Esta questão, portanto, não pode ser ignorada e justifica que, além dos policiais militares, também se proceda à produção antecipada da prova em relação à vítima.

Inclusive, em precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destaco: “
Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, in casu dos agentes policiais e do
ofendido, este último que no ano vindouro será considerado pessoa idosa, demonstrada está a necessidade da antecipação de suas oitivas
” (N.U 1000016-27.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Portanto, levando-se em conta a
idade do ofendido
e o
transcurso de mais de 02 (dois) anos
da ocorrência dos fatos, justifica-se que a produção antecipada de provas se estenda ao depoimento dos policiais militares e da vítima.

Acerca deste último aspecto (transcurso do tempo), como nos ensina Daniel Schacter (chefe do departamento de Psicologia da Universidade de Harvard) em seu livro “Os sete pecados da memória. Como a mente se lembra” (Ed. Rocco, 2001), propõe que as falhas de memória sejam classificadas m transgressões ou “pecados” fundamentais, aos quais denomina:
transitoriedade, distração, bloqueio, atribuição errada, sugestionalidade, distorção e teimosia
.

O que nos interessa no presente caso é a
transitoriedade
que está ligada ao enfraquecimento da memória com o passar do tempo. Diz o professor: "
Nós provavelmente não teríamos dificuldade de lembrar o que fizemos nas últimas horas, mas o que fizemos há seis semanas, seis meses e seis anos, é provável que não nos lembremos de muita coisa. A
transitoriedade
é uma característica básica da memória e é responsável por muitas das nossas falhas de recordação. No final do século XIX, psicólogos começaram a medir a perda da memória ao longo de determinado período e criaram um famoso "gráfico do esquecimento".

Mas,
friso
, para além do tempo transcorrido, o que torna mais urgente e necessária a antecipação da prova oriunda do depoimento da vítima é sua condição de idoso.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto para que o voto vencedor prevaleça.

É como voto.

[1]
“Na hipótese, está devidamente motivada a referida antecipação, visto que se cuida de delito ocorrido no ano de 2008 e se trata da oitiva de testemunhas policiais militares,
as quais atendem a ocorrências semelhantes à ora em apuração todos os dias e não teriam condições de guardar a recordação de detalhes do fato em questão por longo período
” (RHC n. 70.406/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/12/2016).

[2]
Da Corte da Cidadania, mencione-se: “Os fundamentos do acórdão que determinou a produção antecipada de provas revelam-se idôneos, tendo em vista a urgência da medida, consubstanciada na
possibilidade do perecimento ou da fragilidade dos elementos de convicção
, salientando a instância ordinária a necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, seja em virtude do
lapso temporal
de cerca de quatro anos decorridos desde os fatos, seja em razão de
as únicas testemunhas serem policiais militares
; estando presente o efetivo risco de fuga do acusado do distrito da culpa e de
esquecimento dos fatos pelas testemunhas
,
pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade
, circunstâncias essas concretas que justificam a antecipação das provas, nos termos do art. 366 do CPP e do entendimento desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 1.995.527/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

[3]
Da
1ª Câmara Criminal
: “Segundo entendimento do STJ, é “justificável a antecipação de provas no caso de testemunhas policiais, pois o tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos” (AgRg no AREsp 1385635/GO), mormente quando decorrido quase dois anos desde o fato narrado na denúncia”
(N.U 1004292-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)
. Da
2ª Câmara Criminal
:
“No caso de suspensão do processo por não localização do acusado, na forma do art. 366 do CPP, é justificada a produção antecipada de prova testemunhal, consistente na colheita dos depoimentos de policiais, ante o risco de esquecimento e o fato deles se depararem com muitos outros casos no exercício da profissão, fragilizando a memória com o decurso do tempo, sem que isso implique ofensa à súmula 455 do STJ, a teor de reiterada jurisprudência dessa mesma Corte”
(N.U 1008778-95.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL CRIMINAL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)
. Da
3ª Câmara Criminal
:
“Quando as testemunhas que se pretende ouvir são policiais militares, cuja atuação funcional é marcada pelo contato diário com fatos criminosos que guardam semelhanças em sua dinâmica, afigura-se ainda mais relevante promover a oitiva com a maior brevidade possível, para evitar possível confusão ou esquecimento de detalhes importantes para a elucidação do fato”
(N.U 1010564-77.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)
.

V O T O S V O G A I S

VOTO

A questão posta em debate refere-se à possibilidade de determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, em especial, oitiva de vítimas e testemunhas idosas.

No caso, apesar de ser o redator do voto vencido, o qual a embargante pretende fazer prevalecer, a fim de manter excluída a antecipação da oitiva da vítima, recentemente alterei meu posicionamento para alinhar aos pares e unificar a matéria no âmbito da 2ª Câmara Criminal.

Desse modo, como nos termos do voto do eminente Relator, passei a admitir que, se o juiz singular, motivadamente consignou a necessidade da medida excepcional, determinando a antecipação da prova, mormente em face da idade avançada da vítima [73 anos], não há falar em nulidade processual por prejuízo para a defesa, cujo ato será realizado na presença de defensor, o qual, posteriormente, poderá solicitar a repetição da prova, bem como a realização de quaisquer outras provas que julgar necessárias, caso demonstrada a relevância da medida para o deslinde da causa.

Pelo exposto, acompanho o Relator para
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023